Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Processo : 0706190-34.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em ação de reintegração de posse, que, em análise à petição dos aqui agravantes, ratificou integralmente a medida liminar de reintegração de posse em favor da autora-agravada, “por seus próprios fundamentos, que não são elididos, mas confirmados pelos argumentos da parte ré (que confirmam a prática recente do esbulho, e pretende questionar o exercício da posse da autora, a qual presume-se desde a comprovação da qualidade de proprietária do imóvel litigioso)”. Os agravantes alegam que a agravada tenta construir uma narrativa distorcida da verdade fática, não sendo real a vingança supostamente arquitetada pelo senhor Giliard Guimarães, neto do réu da ação possessória n. 2013.05.1.013866-4, que teria manifestado intenção de “colocar ao menos 500 famílias no terreno”, não passando de mera coincidência a ocupação contestada na ação originária. Aludem à função social da propriedade, afirmando que esta não vem sendo exercida pelo proprietário da área em litígio, tendo em vista o notório abandono do terreno, apto a configurar a perda da propriedade, nos termos do art. 1.275, inc. III, do Código Civil. Contestam a liminar reintegração de posse à agravada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais que possibilitem a proteção liminar concedida, ressaltando a necessidade de prova técnica para comprovar a área ocupada, ainda porque não está individualizada a área adquirida pela agravada, registrada de forma global na matrícula 19.199 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Defendem a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar sérios danos aos ocupantes da área, caso ocorra a desocupação liminar, sobretudo em momento delicado de pandemia da Covid-19. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista as declarações de hipossuficiência dos agravantes[2]. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O Juízo originário entendeu suficientemente demonstrada a precária ocupação dos agravantes e a posse regular exercida pela agravada, a quem deferiu a reintegração liminar, nos seguintes termos[3]: Em que pese ser duvidoso o direito de propriedade afirmado pela parte, a sentença e acórdão de id. 75978962 certificam a posse exercida pela empresa autora. A ocorrência policial de id. 75978972 indica que o esbulho foi cometido recentemente, em outubro do corrente ano. O caráter recente do esbulho evidencia-se também pelas fotografias acostadas, que indicam barracos em estado incipiente de edificação. Trata-se, portanto, de ação de força nova, que justifica o deferimento liminar da tutela interdital, conforme dispõe o art. 562 do CPC, posto que impõe-se evitar a consolidação da invasão, atendendo-se ao atávico princípio do "spoliatus ante omnia restituendus". Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse e citação dos réus. Expeça-se o mandado, devendo a diligência ser cumprida com urgência. Publique-se; ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Existindo elementos nos autos suficientes para evidenciar, prima facie, a posse legítima exercida pelo possuidor, bem assim a turbação ou esbulho praticado há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, é o que basta para a concessão da liminar reintegração ou manutenção de posse. Inteligência dos arts. 558, 561 e 562 do CPC. Nesse sentido, ilustram os seguintes arestos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Demonstrada a posse pela parte autora da ação para a concessão da liminar de reintegração de posse e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a r. decisão recorrida, em seus exatos termos. (AGI 0715998-34.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJe 23/10/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS. INFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE VELHA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 558 e 565 do CPC/2015, a audiência de mediação será obrigatória apenas nos casos em que o esbulho ou a turbação afirmados na petição inicial houverem ocorrido há mais de ano e dia (posse velha), hipótese diversa do caso em epígrafe. 2. Destarte, não há que se cogitar a suspensão da liminar de reintegração de posse a ser cumprida em desfavor da agravante, notadamente quando os elementos de convicção carreados denotam que a propriedade da área em litígio pertence à agravada, sendo inafastável a configuração do esbulho perpetrado mediante a invasão do imóvel individualizado nos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0702511-65.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/6/2017, DJe 27/6/2017. Negritado) Extrai-se dos autos originários que o pedido possessório foi instruído com memorial descritivo da área em disputa[4], bem assim com cópia de sentença e acórdão em apelação[5], transitado em julgado em fevereiro de 2015, reconhecendo a posse legítima da agravada sobre a área. Ademais, a prova carreada aos autos[6] aponta suficientemente que eventual esbulho ocorre há menos de ano e dia, fato sequer questionado pelos agravantes, que se limitam a alegar abandono da área pela agravada e a sugerir, sem qualquer indício, que poderiam estar ocupando área diversa. Contudo, a alegação de abandono do imóvel não encontra qualquer evidência nas provas dos autos; ao contrário, os documentos que instruem a inicial da ação originária permitem afirmar-se que isso não ocorreu, a considerar a anterior ação possessória julgada em 2015 e as ocorrências policiais registradas em outubro de 2020 questionando as invasões recentes da área. Assim, evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, cabível a liminar de reintegração de posse (art. 561 do CPC), concedida na origem. Enfim, embora não se possa desconsiderar as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), esse cenário não pode servir de escudo a ocupações irregulares de terras alheias, máxime sem comprovação cabal de uma situação concreta capaz de submeter os agravantes ou sua família ao risco de contágio do vírus em razão da ordem de desocupação liminar da área. De todo modo, cumpre registrar que, ao ser comunicado deste agravo, o juízo de origem determinou aguardar-se o término das medidas de isolamento determinas recentemente em norma local[7]. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84387103 dos autos na origem (processo n. 0708358-28.2020.8.07.0005). [2] Id. 23671504 a 23671506. [3] Id. 76348728 dos autos na origem. [4] Id. 75978957/75978959 dos autos na origem. [5] Id. 75978962 dos autos na origem. [6] Id. 75978972/ 75978984 dos autos na origem. [7] Id. 84902744 e 84942309 dos autos na origem.